Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-64.2015.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-64.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 186.408.345-04 (APELADO), TRANSPORTADORA TRANSJAO LTDA - CNPJ: 03.290.111/0001-78 (APELANTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLEONICE JOSE DE FREITAS MARIN - CPF: 934.370.721-53 (ASSISTENTE), VANILTON VENTURA DA COSTA - CPF: 779.482.461-34 (ASSISTENTE), JUSCELINO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 186.408.345-04 (APELANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), TRANSPORTADORA TRANSJAO LTDA - CNPJ: 03.290.111/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E O DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL – QUEDA DO ÔNIBUS – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – LUCRO CESSANTE E PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – ÔNUS DA PROVA 373, I e II, DO CPC – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.

Evidenciado que a lesão sofridas pelo passageiro é originária de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material. Todavia, os lucros cessantes e o pensionamento requerem comprovação da efetiva incapacidade laboral e prejuízo financeiro concreto, sendo insuficiente a presunção de prejuízo.

A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

Quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de reparação de danos material e moral movida por Juscelino Marinho dos Santos contra Transportadora Transjaó Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), atualizados pelo IPCA-E, desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e no percentual de 1% ao mês e correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Inconformado, Juscelino Marinho dos Santos, recorre afirmando, em suma, que ao utilizar-se dos serviços da transportadora ré, sofreu lesão no ombro esquerdo decorrente de queda ocasionada pela partida brusca do veículo antes de concluir o desembarque. Sustenta que ficou impossibilitado de exercer a sua profissão como pedreiro e que deixou de lucrar aproximadamente, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Alega que requereu, além do dano moral, indenização por lucros cessantes e pensão mensal, os quais não foram analisados, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

Por sua vez, a Nobre Seguradora do Brasil S.A., afirma estar em regime de liquidação extrajudicial e solicita os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pretende a reforma da r. sentença, alegando a inexistência de nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e a ação do motorista da empresa ré, atribuindo culpa exclusiva da vítima. Ainda, sustenta a ausência de comprovação de despesas por parte do autor que justificassem a indenização material e, subsidiariamente, em caso de condenação, pretende a redução do dano moral, além da suspensão de juros, correção monetária e o levantamento de penhoras que possam prejudicar o patrimônio da seguradora em liquidação. Requer a reforma do
decisium
.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 236895232; id. 236895233 e id. 236895235), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Juscelino Marinho dos Santos
ajuizou ação de reparação por dano material e moral contra Transportadora Transjaó Ltda., aduzindo, em breve síntese, que no dia 19.04.2013, fazia uma viagem com a empresa ré, sentido Jauru – Figueirópolis D’Oeste. Alega que ao chegar a seu destino, tentou descer do ônibus, mas o motorista identificado como Valdeney Alves Martins, saiu antes mesmo que o autor deixasse completamente o veículo, acarretando a sua queda. Aduz que ficou caído e o motorista não prestou socorro, seguindo viagem.

Menciona que o ato negligente fez com que o passageiro lesionasse seu ombro esquerdo, impedindo-o de fazer atividades corriqueiras e até mesmo de exercer sua profissão de pedreiro, de modo que a sua principal fonte de renda se exauriu.

Segue aduzindo que para retornar às suas atividades normais, necessita de uma intervenção cirúrgica, mas para que isso aconteça seria necessário que a empresa arcasse com as despesas, uma vez que a vítima não tem condições e a lesão foi ocasionada por seu funcionário.

Ao final, requereu a condenação da empresa ré ao pagamento dos danos suportados, tais como despesas de transporte, medicamentos, cirurgia e indenização referente ao trabalho até a efetiva recuperação, no valor de R$ 15.890,00, além de indenização por dano moral.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 236892178 – Pág. 37/61)
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, bem como denunciou a lide à Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Deferida a denunciação da lide, a seguradora apresentou contestação (id. 236892179 - Pág. 18/42).

Audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor (id. 236895192).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), atualizados pelo IPCA-E, desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e no percentual de 1% ao mês e correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Inconformados, o autor Juscelino Marinho dos Santos e a Nobre Seguradora do Brasil S.A. recorrem.

Pois bem. Nobre Seguradora do Brasil S.A. busca, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita em virtude de sua condição de liquidação extrajudicial.

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica, verbis: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (negritei)

No caso em análise, a seguradora não trouxe provas robustas de sua impossibilidade financeira, de modo que o simples fato de estar em regime de liquidação extrajudicial, por si só, não a exime das custas judiciais, mormente considerando que o patrimônio líquido negativo não significa impossibilidade para pagamento das custas e despesas processuais.

Assim segue a jurisprudência, inclusive em casos envolvendo a mesma seguradora recorrente, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CORPORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA A NOBRE SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Estando o feito na fase de cumprimento de sentença, admite-se a interposição do agravo de instrumento para quaisquer decisões interlocutórias proferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminar repelida. MÉRITO.
A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, ainda que possível, somente ocorre em hipóteses excepcionalíssimas, apenas quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa para arcar com as despesas processuais, o que não ocorre no caso concreto, não bastando o fato de a seguradora estar enfrentando processo de liquidação extrajudicial. Ademais, o dito patrimônio líquido negativo , mesmo que represente déficit financeiro, não significa impossibilidade financeira de pagamento das despesas processuais, que é ônus inerente à parte sucumbente no processo. Benefício indeferido
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL... REJEITADA E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento No 70080392236, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/04/2019).”
(TJRS, RAI: 70080392236, Décima Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. em 25.04.2019 – destaquei).

“
Apelação Cível. Ação Indenizatória. Atropelamento da parte autora. Sentença de procedência. Apelo oferecido pela seguradora
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Pleito de gratuidade de justiça formulado no apelo
.
Em sendo pessoa jurídica não há a presunção de verdade prevista para a pessoa natural, como determina o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A pessoa jurídica tem que demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, nos termos da Súmula 481/STJ
: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
A recorrente não comprovou documentalmente o alegado. Indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada
.
” (TJRJ, RAC n.o 01018315520128190038, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des Carlos José Martins Gomes, j. 31.01.2023 – negritei).

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida
. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias arguidas, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.o 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, passo a análise conjunta dos recursos.

De proêmio, em que pesem os argumentos da recorrente Nobre Seguradora do Brasil S.A., de que houve culpa exclusiva da vítima no evento (queda do ônibus), tenho, data vênia, que não merecem prosperar.

Digo isso, porque restou evidenciado nos autos que houve culpa do motorista da empresa Transportadora Transjaó, que, de maneira imprudente, não aguardou o desembarque completo do passageiro, avançando com o veículo e ocasionando a queda, produzindo as lesões sofridas pelo autor.

Veja que o caso em análise versa sobre responsabilidade civil decorrente da prestação de serviço de transporte de passageiros, modalidade que impõe ao transportador o dever de conduzir o passageiro com segurança até o local de destino.

A propósito, assim dispõe o artigo 734, do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
”

Ora, na posição de condutor do veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que houve culpa da vítima neste caso.

Aliado à isso, a prova testemunhal produzida em juízo demonstrou suficientemente a dinâmica dos fatos, que ocasionaram o acidente, de modo que, bem pontuou o douto magistrado quanto à responsabilidade da parte ré, confira:

“Compulsando as provas coligidas aos autos, verifica-se que não há prova documental, que comprove o nexo de causalidade entre o requerente e o requerido, tal como: bilhetes de viagem, comprovante de pagamento da passagem, etc.

Contudo,
em audiência de instrução, ouvido a testemunha, Cleonice José de Freitas Marins, afirmou que “estava indo para caminhada, próximo à saída da cidade e viu o ônibus parando, momento que o autor não chegou a descer direito e o ônibus já deu partida, ocasionando a sua queda. Alegou que as pessoas do ônibus não deram assistência necessária e saíram sem ajudar. Logo após, perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que sim, com um movimento com a cabeça, como também, não viu se ele estava machucado. (...) O ônibus estava identificado como sendo a Transjaó
”.

No ato, também foi inquirida a testemunha,
José Henrique da Cunha (Sargento) e afirmou que “na data dos fatos atuava na cidade Figueirópolis D’Oeste/MT como comodante a policia militar do município, todavia, não presenciou os fatos, pois os policiais que estavam trabalhando que registraram a ocorrência. Mas soube dos fatos narrados na inicial. (...) Após um tempo, o requerente disse a ele que foi hospitalizado e precisou de cirurgia, em razão da queda. O boletim foi feito sem a presença do motorista do ônibus. Alega que a identificação do motorista foi feita posterior ao boletim. A linha de transporte era da Transjaó
.”

Diante da prova testemunhal, produzida em Juízo, razão assiste à parte autora, pois ficou evidenciado que os requeridos agiram com imprudência.

Força é admitir que a imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência, ou seja, é o atuar sem precaução, imponderado, com falta de cuidados.

Restou demonstrado dos autos que o motorista que estava a serviço da requerida, ao realizar parada do veículo, agiu com imprudência, pois dele era exigido atenção e direção, bem como verificar se os passageiros desceram do ônibus antes da partida.

Desta forma, a responsabilidade civil do requerido pelos danos causados pelo ato ilícito é medida que se afigura razoável.”
(id. 236895196).

Com efeito, deveria a seguradora apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, o contexto probatório contido nos autos, repiso, em especial a prova testemunhal, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da parte ré, mormente pela ausência de prova em contrário.

Destarte, comprovada a culpa e a responsabilidade do preposto da empresa de ônibus, resta latente o dever de indenizar a vítima, pelo abalo material e moral sofrido.

Sobre o tema, assim manifestou esta Terceira Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUEDA DO ÔNIBUS CAUSADA POR ARRANCADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMOSNTRADA - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – QUATUM FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOAVEL - – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Extrai-se dos documentos acostados nos autos, que o acidente decorreu de negligência do motorista, no momento em que fechou a porta inesperadamente enquanto a autora, ora apelada, descia do automóvel, e que, ao ser aberta repentinamente, fez com que a demandante caísse para fora deste, sofrendo algumas fraturas.

Ademais, repisa-se que, na posição de condutor do veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que, com o veículo em movimento, conforme alegado pela apelante, a autora adentrasse neste, restando evidentemente prejudicado o contraditório apresentado.

Assim, o contexto probatório contido nos autos, em especial a prova pericial e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da apelante, mormente pela ausência de prova em contrário

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade do preposto da apelante, condutor do ônibus, resta latente o dever de indenizar a vítima, ora apelada, por todo o abalo material e moral sofrido.

O quantum indenizatório do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.
” (RAC, 0038420-46.2015.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 04.09.2024).

Quanto ao ressarcimento do dano,
ao analisar minunciosamente o acervo documental comprobatório acostado aos autos, vislumbro que os danos materiais comprovados e reconhecidos corretamente pelo juízo somam a monta de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), conforme consignado na sentença recorrida (id. 236895196).

Por outro lado, a pretensão do autor/apelante de se ver indenizado pelo dano material, na forma de lucros cessantes e pensionamento, exige a comprovação efetiva de prejuízo material concreto, segundo o disposto nos arts. 402 e 403 do Código Civil:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

No caso dos autos, observa-se que o autor não trouxe provas concretas de que a lesão temporária causou prejuízo econômico que justificasse a concessão de lucros cessantes ou pensão. Assim, embora o autor tenha alegado ter sido impedido de exercer sua profissão de pedreiro, não se demonstrou documentalmente o quanto deixou de auferir em razão do incidente.

Logo, descabida a indenização pretendida. Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – FEITO NÃO EXTINTO ANTE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 488 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REJEIÇÃO – ESTIPULAÇÃO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO RECONVENCIONAL – ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES SUPORTADOS – INCOMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO – ART. 373 E INCISOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

8.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
” (RAC n.o 0000322-35.2004.8.11.0022, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. em 27.08.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.
A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC

0005619-96.2012.8.11.0004, 1a

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Edson Dias Reis, J. 09.05.23)

Quanto ao dano moral, tenho que a r. sentença também merece ser mantida nesse ponto. Explico.

Analisando as provas produzidas, não se olvide que a lesão corporal grave (id.

236892178 - Pág. 17) resultantes da queda do ônibus em movimento, gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge da normalidade, sobretudo quando tais sequelas resultam na incapacidade física do ofendido, ainda que temporária, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.

Acerca do dano moral, para o arbitramento do valor deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o autor, pelo dano moral sofrido, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, a Seguradora defende que a fluência dos juros e correção monetária deve ser suspensa até o pagamento integral do passivo.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo.
Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
" (Resp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, Dje 13/11/2014) 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 996.396/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.05.2017).

Logo, não há nenhum impedimento para a aplicação de tais encargos. Todavia, os juros de mora incidirão após o pagamento integral do passivo (do art. 18, alínea “d”, da Lei no. 6.024/74). A correção monetária, por não representar acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do poder de compra da moeda, é devida, mesmo em regime de liquidação extrajudicial. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUEDA DENTRO DO ÔNIBUS –- LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA CLÁUSULA DA APÓLICE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS DECRETO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 18, “D”, DA LEI No 6.024/74 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Os juros não podem fluir desde o decreto da liquidação extrajudicial, por força do art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74. Porém, a correção monetária, por ser mera atualização da moeda, não pode ser suprimida, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
” (RAC n.o 0014400-45.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

j. em 20.06.2018 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado merecer reforma parcial, apenas e tão somente para determinar a suspensão da fluência dos juros de mora, conforme art. 18, alínea "d", da Lei 6.024/1974.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Juscelino Marinho dos Santos.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024